Tribunal: TJDFT
Processo: 0751483-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0751483-08.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIELLE LEITE DA COSTA MARTINS RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por Danielle Leite da Costa Martins no cumprimento de sentença proposto por Apple Computer Brasil Ltda. quanto aos honorários advocatícios fixados em decisão que negou seguimento a Recurso Inominado por deserção. A excipiente aduz que, na hipótese, por não haver recorrente vencido, resta incabível a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor, de modo que o cumprimento de sentença deve ser extinto (ID 63028250). O juízo de origem determinou o retorno do feito à Turma Recursal, sob o argumento de que a excipiente questiona a própria decisão que fixou os honorários, de modo que caberia à Turma a análise da admissibilidade e, se for o caso, do mérito da exceção (ID 63028251). A exequente/excepta se manifestou no ID 65194529, pleiteando a rejeição dos pedidos. É o relato do necessário. Decido. A exceção de pré-executividade constitui defesa atípica do executado que deve veicular matéria cognoscível de ofício que não dependa de dilação probatória. Além disso, é instrumento processual que tem origem em construção doutrinária e jurisprudencial, sem regulamentação de seu procedimento. A despeito da inexistência de normatização, há indícios evidentes de que a análise da exceção cabe ao próprio juízo da execução, por se tratar de defesa que visa obstar a prática de atos próprios da fase executória, onde o magistrado pode e deve analisar toda a matéria de ordem pública como, por exemplo, a prescrição, sem que isso implique supressão de instância. Acrescente-se, ainda, que a competência das Turmas Recursais está adstrita aos feitos indicados no artigo 12, do Regimento Interno (Resolução n. 20/2021). Anote-se, por fim, que estando preclusa a decisão que fixou os honorários advocatícios, não subsiste atribuição da Turma Recursal ou do Relator do recurso, sob pena de a exceção corresponder, por via transversa, ao Agravo Interno não interposto a tempo e modo, o que não se pode admitir. Nesse cenário, determino a baixa dos autos ao Juízo de origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.